Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719787-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de litigância de má-fé suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 61212862. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora